Tribunal: TJPA
Processo: 0002572-20.2014.8.14.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002572-20.2014.8.14.0018

APELANTE: RADIODIFUSAO CARAJAS LTDA

APELADO: ANTENOR DE OLIVEIRA SILVA, ELZA ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PERDAS E DANOS:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO, BEM COMO POR IMPOSSIBILIDADE DE PROLATAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA, REJEITADA -
PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 246, CPC, REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA, REJEITADA – MÉRITO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO QUE CONCERNE AOS LUCROS CESSANTES POR FALTA DE INTERESSE DE RECORRER - NEGÓCIO JURÍDICO – ESTADO DE PERIGO - EXCESSIVA ONEROSIDADE – NULIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE CARÁTER PROTELATÓRIO – RECURSO CONHECIDO
,
EM PARTE,
E
IM
PROVIDO.

1.

Apelação Cível em Ação Anulatória cumulada com Perdas e Danos:

2.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO, BEM COMO POR IMPOSSIBILIDADE DE PROLATAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA, REJEITADA.

Como deflui da tramitação processual, a citação da parte requerida observou todos os requisitos legais, ressaltando que a juntada de sua habilitação mediante procuração com poderes especiais para receber citação, mediante petição para acesso aos autos gera o conhecimento espontâneo.

3.

O ato atingiu sua finalidade de dar conhecimento a parte contrária sobre um processo que lhe era desfavorável, ademais, destaco não se tratar de processo que tramitava em segredo de justiça, de modo que se mostra absolutamente paradoxal o fato da parte contratar um advogado, este advogado juntar petição com poderes para receber citação, e depois alegar que não havia tomado conhecimento de tal fato.

4.

Quanto à alegação de juntada posterior da Petição protocolizada em 18/01/2016, esta se constitui em mera irregularidade processual, que não prejudica a compreensão ou tramitação processual, uma vez que tão somente requer a expedição de Certidão, a qual se encontra encartada nos autos.

5.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 246, CPC, REJEITADA.
No caso em exame, verifica-se que o Oficial de Justiça a cargo da diligência compareceu por 07 (sete) vezes ao endereço da representante legal da requerida (ID
9862215 - Pág. 11- 13
), havendo a entrega de cartões, avisos, além da contrafé ao vigia, o qual se recusou a assinar.

6.

Certificada a realização de diligências, em dias e horários diferentes, inclusive fora do horário comercial, no endereço em que comprovadamente residia a representante legal do citando e em sua sede e, havendo suspeita de sua ocultação, não há se falar em nulidade da citação por hora certa, pois realizada em conformidade com o disposto o artigo 252 CPC.

7.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA, REJEITADA.

8.

Como se infere da leitura dos autos, a tese autoral se firma na configuração de estado de perigo e, assim, tendo o contrato sido firmado em 11/05/2010 e o ajuizamento da ação em 15/04/2014, nos termos do art. 178, II do Código Civil, não resta configurada a decadência, porquanto de 4 anos o prazo decadência.

9.

MÉRITO

10.

Cinge-se a controvérsia recursal à validade do negócio jurídico e à não ocorrência de lucros cessantes.

11.

A questão principal volta-se à decretação da nulidade do Instrumento Particular de Cessão de Uso de Imóvel para instalação de antena para a captação, transmissão e retransmissão de sinais de rádio e teledifusão da recorrente no imóvel de propriedade dos recorridos (ID
9862111 - Pág. 17 9862112 - Pág. 1-3
).

12.

Decretação da revelia da então requerida, ora recorrente, a qual tem o efeito de presunção de veracidade dos fatos alegados, a qual não possui caráter absoluto, devendo ser ratificada pelas provas produzidas nos autos.

13.

Não conhecida a parte do recurso que versa acerca da alegação de incorrência de lucros cessantes, uma vez que este pedido fora indeferido pelo MM. Juízo
ad quo e
, assim, carece de interesse de recorrer.

14.

De plano, é importante destacar que no nosso sistema jurídico não há restrição para contratar, bastando para tanto a manifestação livre de vontade para que a relação jurídica se forme.

15.

Ocorre que, certos requisitos devem ser observados quando da contratação, dentre eles, deve-se atentar para os princípios da função social do contrato e da boa-fé, conforme aludem os art. 421 e 422, ambos do Código Civil.

16.

Conforme previsto no Código Civil, em seu artigo 156, o estado de perigo configura-se quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa, como in casu, em que o autor Antenor de Oliveira Silva encontrava-se enfermo e celebrou contrato com vigência de 30 (trinta) anos para a instalação da antena da recorrida pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

17.

No caso mostrado nos autos, pode-se perceber que os autores estavam em estado de perigo quando do instrumento, podendo-se concluir que a parte recorrida teve efetivamente conhecimento e, assim, estão provados pelos documentos juntados ao processo, a configuração do estado de perigo.

18.

Assim, no mérito, não merece provimento o apelo formulado pela parte requerida, tendo em vista que restou provado o estado de perigo, o que enseja a anulação do negócio jurídico firmado com a ré, nos termos do artigo 171, II, do Código Civil.

19.

Não configuração de litigância de má-fé, tampouco de caráter protelatório, uma vez que a parte recorrente devolveu à apreciação desta instância matéria atinente às suas teses acerca da questão controversa.

20.

Recurso conhecido, em parte, e na parte conhecida improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
RADIODIFUSÃO CARAJÁS LTDA
.
e apelados
ANTENOR DE OLIVEIRA SILVA
e
ELZA ALVES DA SILVA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO
e,
NA PARTE CONHECIDA NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 06 de dezembro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
RADIODIFUSÃO CARAJÁS LTDA
.,
inconformada com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA VARA ÚNICA DE CURIONÓPOLIS,
que nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PERDAS E DANOS
ajuizada contra si por
ANTENOR DE OLIVEIRA SILVA e ELZA ALVES DA SILVA
,

julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Os ora apelados ajuizaram a ação acima mencionada, asseverando que o autor Antenor de Oliveira necessitava realizar procedimento jurídico, razão pela qual procurou o então prefeito Werderson Chamon, o que lhes propôs a instalação de uma antena de radiodifusão da rádio em que a esposa daquele é sócia em troca de um cheque de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com validade de 30 (trinta) anos.

Acrescentaram que sofreram diversos prejuízos decorrentes da instalação da antena, dentre eles: perda de valor venal, danos materiais e lucros cessantes, requerendo a anulação do negócio e a reparação dos danos havidos.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID

9862216 - Pág. 6-10
) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para: 1. Indeferir a condenação da parte demandada em danos materiais; 2. Condenar a ré na obrigação de fazer, consistente na retirada da antena e de todo equipamento de sua propriedade, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais); 3. Fixar sucumbência recíproca, impondo aos autores o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e à ré o mesmo valor, devendo as custas ser rateadas em quinhões iguais entre as partes, ficando a exigibilidade suspensa em relação aos autores, pelo deferimento da Justiça Gratuita.

A requerida apresentou Embargos de Declaração (ID
9862217
), os quais foram rejeitados (ID
9862218
).

Inconformada, a Radiodifusão Carajás Ltda. apresentou recurso de Apelação (ID
9862218 - Pág. 4
-16 e
9862219 - Pág. 1-6
).

Preliminarmente, aduz nulidade processual decorrente de omissões de ordem pública por parte da Secretaria ad quo, as quais induziram o Magistrado sentenciante a erro, suscitando o princípio da não surpresa e maltrato ao devido processo legal e ao contraditório.

Acrescenta não ter sido publicado qualquer ato voltado a seus patronos para que apresentassem Contestação, uma vez que existia nos autos Procuração com poderes específicos para o recebimento de Citação, afirmando, ainda, nunca terem recebido a Certidão de Inteiro Teor requerida nos anos, bem como que a juntada da referida procuração fora anterior à expedição de mandado de citação pessoal, à certidão do Oficial de Justiça, ao Aviso de Citação por Hora Certa e à suposta citação por hora certa.

Ressalta a inobservância pela Secretaria de todas as modalidades de citação previstas no art. 246 do Código de Processo Civil, aduzindo ter sido procedida tão somente citação pelos correios e por Oficial de Justiça, em omissão às demais modalidades previstas em Lei.

Sustenta, na mesma sede, violação do art. 248, §2° do Código de Processo Civil, ressaltando que, embora existisse Procuração Pública com poderes para recebimento de Citação, sua procuradora jamais recebeu qualquer comunicação processual.

Afirma que, na data de 18/01/2016, protocolizou Petição requerendo Certidão de Objeto e Pé, sendo exarado em 25/01/2016 despacho do Juízo de Origem deferindo Justiça Gratuita à parte autora e determinando a citação da então requerida por hora certa, os quais encontram-se fora de ordem e demandam regularização processual.

Como prejudicial de mérito, suscita a decadência, afirmando que o negócio jurídico fora entabulado em 11/05/2010, tendo a ação sido proposta em 15/05/2014, ou seja: ultrapassado o prazo de 04 (quatro) anos a que alude o art. 178, II do Código Civil.

No mérito, aduz a validade do negócio jurídico, refutando a configuração de estado de necessidade, tendo o ato impugnado sido entabulado em observância a todas as normas legais, além de não haver prova de qualquer vício.

Refuta a incidência de lucros cessantes, uma vez não provados pela parte autora.

Em contrarrazões (ID
9862219 - Pág. 11-17
), os apelados suscitam o caráter protelatório do recurso e litigância de má-fé, além de pugnar pela manutenção da sentença.

A apelante requereu Certidão de Inteiro Teor (ID
9862220 - Pág. 1
).

Os autos foram encaminhados para o Setor de Digitalização (ID
9862220 - Pág. 6
), que certificou acerca da autenticidade das peças (ID
9862221 - Pág. 1
).

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
9868043
), tendo as partes manifestado interesse na realização de sessão de conciliação (ID
10311952 e 10312911
), razão pela qual determinei a remessa dos autos ao Programa de Conciliação e Mediação do 2º Grau (ID
10319174
).

Aprazada audiência (ID
10669970
), esta não se realizou pelo não comparecimento da parte apelada (ID
10823585
).

Conclusos vieram-me os autos.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da parte apelante para que se manifestasse acerca da arguição do caráter protelatório e de litigância de má-fé, aduzido nas contrarrazões (ID 10933569), oportunidade em que refutou as questões contrarrecursais e requereu o aprazamento de nova sessão de conciliação (ID
11263510
).

Os autos foram enviados para a Central de Mediação do 2º Grau (ID
11267957
) e, presentes as partes, a conciliação restou infrutífera (ID
11465442
).

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREIITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo a aplicação do Direito Intertemporal à espécie, nos termos do art. 14 do Código de Processo civil/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, vejamos as questões preliminares aduzidas pela apelante.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO, BEM COMO POR IMPOSSIBILIDADE DE PROLATAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA

Aduz a apelante nulidade processual decorrente de omissões de ordem pública por parte da Secretaria ad quo, as quais induziram o Magistrado sentenciante a erro, suscitando o princípio da não surpresa e maltrato ao devido processo legal e ao contraditório.

Acrescenta não ter sido publicado qualquer ato voltado a seus patronos para que apresentassem Contestação, uma vez que existia nos autos Procuração com poderes específicos para o recebimento de Citação, afirmando, ainda, nunca terem recebido a Certidão de Inteiro Teor requerida nos anos, bem como que a juntada da referida procuração fora anterior à expedição de mandado de citação pessoal, à certidão do Oficial de Justiça, ao Aviso de Citação por Hora Certa e à suposta citação por hora certa.

Sustenta, na mesma sede, violação do art. 248, §2° do Código de Processo Civil, ressaltando que, embora existisse Procuração Pública com poderes para recebimento de Citação, sua procuradora jamais recebeu qualquer comunicação processual.

Afirma que, na data de 18/01/2016, protocolizou Petição requerendo Certidão de Objeto e Pé, sendo exarado em 25/01/2016 despacho do Juízo de Origem deferindo Justiça Gratuita à parte autora e determinando a citação da então requerida por hora certa, os quais encontram-se fora de ordem e demandam regularização processual.

Para análise das questões arguidas em sede recursal, insta proceder à análise da tramitação processual:

A Petição Inicial (ID
9862111
) fora protocolizada em 15/04/2014.

No ID
9862114 - Pág. 1,

o MM. Juízo ad quo determinou a intimação da parte autora para que comprovasse a alegada hipossuficiência econômica, sendo a diligência cumprida (ID 9862114 - Pág. 3) e o benefício deferido, além de determinada a citação da parte adversa (ID 9862114 - Pág. 16).

A então requerida habilitou seus patronos com poderes para receber citação e requereu a expedição de Certidão de Inteiro Teor do feito (ID 9862114 - Pág. 19-23), tendo esta última sido exarada pela Secretaria
ad quo
(ID 9862114 - Pág. 26).

Foi expedido Mandado de Citação da requerida na pessoa de seu representante legal (ID 9862215 - Pág. 2).

O Oficial de Justiça a cargo da diligência certificou acerca da Citação por hora certa da representante legal da requerida (ID 9862215 - Pág. 7-9).

Foi encaminhado ao endereço da representante legal da apelante o Ofício n.° 927/2016 (ID 9862215 - Pág. 14) para que esta tomasse ciência de sua Citação por Hora Certa, o qual fora encaminhado via Correios (ID 9862215 - Pág. 15) e devolvido com a informação de ausente por 3 vezes (ID 9862215 - Pág. 16-18).

Instada a se manifestar (ID
9862215 - Pág. 21
), a parte autora requereu a decretação da revelia da requerida e o julgamento antecipado da lide (ID
9862216 - Pág. 2
), sendo prolatada a sentença ora vergastada (ID
9862216 - Pág. 6
-10).

Como deflui da tramitação processual, a citação da parte requerida observou todos os requisitos legais, ressaltando que a juntada de sua habilitação mediante procuração com poderes especiais para receber citação, mediante petição para acesso aos autos gera o conhecimento espontâneo.

Ora, não se pode considerar que a ré não teve ciência dos atos com a juntada de uma procuração para advogado com poderes para receber citação.

Em outras palavras, o ato atingiu sua finalidade de dar conhecimento a parte contrária sobre um processo que lhe era desfavorável, ademais, destaco não se tratar de processo que tramitava em segredo de justiça, de modo que se mostra absolutamente paradoxal o fato da parte contratar um advogado, este advogado juntar petição com poderes para receber citação, e depois alegar que não havia tomado conhecimento de tal fato.

Daí porque, a despeito dos argumentos expendidos pela parte recorrente, outra não pode ser a conclusão senão a de que,
in casu
, os argumentos expostos na apelação não ostentam a relevância jurídica que a parte afirma ter, eis que em dissonância não apenas com a letra da lei, como também com o entendimento firmado nos seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. I.
O comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação e estabelece o termo inicial do prazo para embargos à execução, conforme dispõe o artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil.

II. Concessão de prazo para outra finalidade não pode ser invocada como termo inicial do prazo peremptório para embargos à execução. III. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1169654, 20170710077308APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 13/5/2019. Pág.: 296/305)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ. CITAÇÃO CONSUMADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 239, § 1º, do CPC. 1.
De acordo com art. 239, § 1º, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou executado no feito supre a falta ou a nulidade da citação, passando o prazo da contestação a fluir da data do comparecimento no processo
. (...) 3. Apelo não provido" (Acórdão 1202903, 07046338420188070010, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIO. HABILITAÇÃO DE ADVOGADO. PROCURAÇÃO COM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. INICIO DA CONTAGEM DO PRAZO. EMBARGOS À MONITÓRIA INTEMPESTIVOS. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A juntada de habilitação mediante procuração com poderes especiais para receber citação, mediante petição para acesso aos autos eletrônicos gera o conhecimento espontâneo do réu ou do executado. 2. Não se pode considerar que o réu não teve ciência dos atos com a juntada de uma procuração para advogado com poderes para receber citação. Em outras palavras o ato atingiu sua finalidade de dar conhecimento a parte contrária sobre um processo que lhe era desfavorável.
3 - Negou-se provimento ao apelo do réu.

(TJ-DF 07222935020208070001 DF 0722293-50.2020.8.07.0001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/07/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(Grifo nosso)

Quanto à alegação de juntada posterior da Petição protocolizada em 18/01/2016, esta se constitui em mera irregularidade processual, que não prejudica a compreensão ou tramitação processual, uma vez que tão somente requer a expedição de Certidão, a qual se encontra encartada nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

REJEITO A PRELIMINAR

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 246, CPC

Ressalta a recorrente a inobservância pela Secretaria de todas as modalidades de citação previstas no art. 246 do Código de Processo Civil, aduzindo ter sido procedida tão somente citação pelos correios e por Oficial de Justiça, em omissão às demais modalidades previstas em Lei.

Como sabido, a citação por hora certa é espécie de citação ficta prevista no ordenamento jurídico, estando os seus requisitos elencados no art. 252 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

Sobre o tema, destaca-se a obra de Daniel Amorim Assumpção Neves:

Nem sempre o réu é localizado e nesse caso a citação real não ser possível. Há uma forma de a citação ficta (presume-se que o réu tenha conhecimento da demanda) pelo oficial de justiça, chamada de citação por hora certa. No entanto, para a sua realização não basta meramente não ser o réu localizado; para a citação ficta por hora certa dois requisitos previstos no art. 252 do Novo CPC deverão ser preenchidos.

O requisito objetivo é a ocorrência de duas diligencias frustradas para a localização do réu, que podem ser realizadas no mesmo dia ou em dias distintos, desde que em horários em que presumidamente seja possível localizá-lo.

O requisito subjetivo é a desconfiança de que o réu esteja se ocultando maliciosamente, sendo, portanto, de sua responsabilidade a frustração da citação. A análise do preenchimento desses requisitos fica a cargo do oficial de justiça no caso concreto, que se entender pelo seu não preenchimento, devolverá ao cartório o mandado sem cumprimento, justificando-se por certidão. (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016, p. 252).

Logo, a realização da citação por hora certa pressupõe a ocorrência de duas tentativas frustradas de localização do réu em seu endereço e a suspeita do oficial de justiça de que ele esteja se ocultando maliciosamente.

No caso em exame, verifica-se que o Oficial de Justiça a cargo da diligência compareceu por 07 (sete) vezes ao endereço da representante legal da requerida (ID
9862215 - Pág. 11- 13
), havendo a entrega de cartões, avisos, além da contrafé ao vigia, o qual se recusou a assinar.

Assim, certificada a realização de diligências, em dias e horários diferentes, inclusive fora do horário comercial, no endereço em que comprovadamente residia a representante legal do citando e em sua sede e, havendo suspeita de sua ocultação, não há se falar em nulidade da citação por hora certa, pois realizada em conformidade com o disposto o artigo 252 do CPC.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- CITAÇÃO POR HORA CERTA - SUSPEITA DE OCUTAÇÃO - ART 252, DO CPC- POSSIBILIDADE- RECURSO NÃO PROVIDO. -
Certificada a realização de várias diligências em dias e horários diferentes, no endereço em que comprovadamente residia o citando, deve ser confirmada a citação por hora certa realizada em conformidade com o que dispõe o artigo 252 do Código de Processo Civil
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.068172-2/001, Relator (a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/2021, publicação da sumula em 10/ 09/ 2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - CITAÇÃO DO REQUERIDO POR HORA CERTA - SUSPEITA DE OCULTAÇÃO. -
A citação por hora certa é medida excepcional e deve ser deferida quando o Oficial de Justiça não encontrar a parte para sua citação/intimação em, pelo menos, 2 (duas) diligências promovidas em seu domicílio ou residência e houver suspeita de ocultação.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.587095-9/001, Relator (a): Des.(a) Alice Birchal , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2021, publicação da sumula em 20/ 03/ 2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CITAÇÃO POR HORA CERTA - SUSPEITA DE OCULTAÇÃO - CONFIGURAÇÃO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA. -
Nos termos do art. 252 do CPC, a citação por hora certa ocorrerá quando o oficial de justiça houver, por duas vezes, procurado o citando sem o encontrar, havendo suspeita de este esteja se ocultando maliciosamente - Cumpridos os requisitos legais da citação por hora certa, não há se falar em nulidade.

(TJ-MG - AI: 10000211909064001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. AFIRMATIVA DO TRIBUNAL A QUO DE QUE O RÉU SE OCULTOU DO OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM INFORMAÇÃO DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. MERA FORMALIDADE. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual afastou a tese de nulidade da citação por hora certa porque, com base nas provas dos autos, constatou que o réu se ocultou do oficial de justiça com o intuito de frustrar a citação. Nessa extensão, rever o entendimento do acórdão recorrido demandaria amplo reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o envio da correspondência de que trata o art. 229 do CPC é mera formalidade, e não constitui requisito fundamental para sua validade. Precedentes. 3.
Consoante o princípio pas de nullité sans grief, não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. 4. A defesa não logrou demonstrar a existência de prejuízo ao réu, pois ele, depois de haver sido citado por hora certa, constituiu advogado de sua confiança, o que lhe garantiu plena ciência do trâmite processual e o exercício da ampla defesa. Além disso, o acusado poderia postular prazo para apresentação do rol de testemunhas, como o fez o Ministério Público, todavia, quedou-se inerte, de modo que houve a preclusão da questão. 5.
Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1173667 SP 2017/0247437-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018)

(Grifo nosso)

Ademais, encontra-se encartado nos autos
o Ofício n.° 927/2016 (ID 9862215 - Pág. 14), o qual tinha como objetivo cientificar a recorrente acerca de sua Citação por Hora Certa, o qual fora encaminhado via Correios (ID 9862215 - Pág. 15) e devolvido com a informação de ausente por 3 vezes (ID 9862215 - Pág. 16-18).

Dessa forma, não afigura plausível a tese do Agravante de que sua citação padece de nulidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

REJEITO A PRELIMINAR
.

Assim, passo à análise da prejudicial de mérito.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA

Argui o apelante a configuração de Decadência.

Como se infere da leitura dos autos, a tese autoral se firma na configuração de estado de perigo e, assim, tendo o contrato sido firmado em 11/05/2010 e o ajuizamento da ação em 15/04/2014, nos termos do art. 178, II do Código Civil, não resta configurada a decadência, porquanto de 4 anos o prazo decadência, in verbis:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

II - no de erro, dolo, fraude contra credores,
estado de perigo
ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

Nesse sentido, vejamos:

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ESTADO DE PERIGO. DECADÊNCIA. Sentença que decretou a decadência do direito do autor, em ação anulatória de negócio jurídico por estado de perigo. Irresignação do autor. Pretensão de anulação de negócio jurídico, pelos artigos 151, 156 e 171, inciso II, do Código Civil. Anulabilidade que não equivale a nulidade do negócio jurídico. Nulidade que decorreria de alguma das hipóteses dos artigos 104 e 166 do Código Civil. Alegação do autor quanto ao vício do consentimento por estado de perigo.
Prazo decadencial de quatro anos, a partir do contrato (art. 178, II, CC).
Decadência reconhecida. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10023057920178260539 SP 1002305-79.2017.8.26.0539, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 20/08/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2019)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
afasto a arguição de decadência e prossigo no julgamento do mérito recursal
.

MÉRITO

Vencidas as questões preliminares e a prejudicial,
atenho-me ao mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal à validade do negócio jurídico e à não ocorrência de lucros cessantes.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se à decretação da nulidade do Instrumento Particular de Cessão de Uso de Imóvel para instalação de antena para a captação, transmissão e retransmissão de sinais de rádio e teledifusão da recorrente no imóvel de propriedade dos recorridos (ID
9862111 - Pág. 17 9862112 - Pág. 1-3
).

Nesse sentido, importante assentar quanto a decretação da revelia da então requerida, ora recorrente, a qual tem o efeito de presunção de veracidade dos fatos alegados, a qual não possui caráter absoluto, devendo ser ratificada pelas provas produzidas nos autos.

Prima facie
, não conheço da parte do recurso que versa acerca da alegação de incorrência de lucros cessantes, uma vez que este pedido fora indeferido pelo MM. Juízo
ad quo e
, assim, carece a recorrente de interesse de recorrer.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. VANTAGEM QUE PODE SER OBTIDA SEM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE EM RECORRER. 1. Dada a ausência de utilidade do provimento pretendido no recurso especial, é o caso de se reconhecer a falta de interesse em recorrer. No caso, o agravante não busca a reforma da decisão, mas apenas a declaração de perda de objeto do recurso especial por ele mesmo interposto. A manutenção da decisão agravada, a qual apenas reconheceu a inexistência da violação aos arts. 458 e 535 do Código de Processo Civil, em nada afeta a esfera jurídica do agravante, que, satisfeito com sua situação processual, poderia apenas ter deixado de interpor o agravo interno.
2. O interesse em recorrer pode ser caracterizado pelo binômio interesse-utilidade. Se a parte pode obter a vantagem pretendida sem interposição do recurso, falta-lhe interesse. 3. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgRg no REsp: 1136424 AM 2009/0076096-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017)

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO GERADO ANTES DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA – CRÉDITO CONCURSAL, VALE DIZER, SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE, RECONHECIDA PELA SENTENÇA, DA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PROCESSO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FOI, INCLUSIVE, EXTINTO – FALTA DE INTERESSE DE RECORRER – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Revela-se a falta de interesse de recorrer se a parte teve atendidos, pela sentença, os pedidos que formulou
. No caso, a sentença acolheu as teses da executada, apelante, de necessidade do exequente apelado, de habilitar seu credito no Pedido de Recuperação Judicial da executada e de extinção do Cumprimento de sentença. (TJ-MT - AC: 00010392020178110013 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/11/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2020)

(grifo nosso)

De plano, é importante destacar que no nosso sistema jurídico não há restrição para contratar, bastando para tanto a manifestação livre de vontade para que a relação jurídica se forme.

Ocorre que, certos requisitos devem ser observados quando da contratação, dentre eles, deve-se atentar para os princípios da função social do contrato e da boa-fé, conforme aludem os art. 421 e 422, ambos do Código Civil,
in verbis
:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.
(Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

O art. 422 do Código Civil, ao definir que os contratantes são obrigados a observar a probidade e a boa-fé, tanto na conclusão do contrato, quanto na sua execução, veio a reforçar a ideia do
pacta sunt servanda
.

Na interpretação do art. 422 do CC, com o emprego de expressões vagas, permite-se ao juiz verificar, ao analisar o caso concreto, se as partes contratantes obedeceram o princípio da boa-fé ao contratar, ou se algum dos contratantes utilizou-se da má-fé, viciando, assim, o negócio jurídico entabulado entre as partes.

Portanto, é indispensável nesse tipo de contratação a confiança recíproca, ou seja: a segurança de ambas as partes, no que tange ao cumprimento do pactuado.

Neste tocante, para a pretensão anulatória, caberia à recorrente demonstrar de forma segura a não ocorrência do alegado erro, em forma de vício formal ou social.

Com efeito, a nulidade do negócio jurídico pode ser declarada quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento das partes, conforme estabelece o art. 171, inciso II, do Código Civil.

Conforme previsto no Código Civil, em seu artigo 156, o estado de perigo configura-se quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa, como
in casu
, em que o autor Antenor de Oliveira Silva encontrava-se enfermo e celebrou contrato com vigência de 30 (trinta) anos para a instalação da antena da recorrida pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Acerca do tema, o eminente Ministro Cezar Peluso
assim leciona:

(...) A manifestação da vontade é imprescindível para formação do negócio jurídico, entretanto vontade e declaração nem sempre coincidem. A segurança das relações jurídicas, porém, reclama que se empreste eficácia ao que foi declarado e não ao que, eventualmente, for desejado, mas não declarado e não ao que, eventualmente, for desejado, mas não declarado. Por esse motivo, o que foi objeto da reserva mental, em regra, não é levado em conta.

Vicente Rao, nesse processo, reconhece a existência de três elementos volitivos: vontade, vontade de declaração e vontade de conteúdo -, afirma que a reserva mental é uma particular espécie de vontade não declarada, por não querer, o agente, declará-la. É uma vontade que o agente intencionalmente oculta, assim procedendo para sua declaração ser entendida pela outra parte, ou pelo destinatário (como seria pelo comum dos homens) tal qual exteriormente se apresenta, embora ele, declarante, vise a alcançar não os efeitos de sua declaração efetivamente produzida, mas os que possam resultar de sua reserva, e acrescenta que, nesta hipótese, nenhum conflito juridicamente existe, porque o direito valor algum atribui a essa atitude omissiva do declarante: a vontade intencionalmente não declarada, no caso, não pode chocar-se com a vontade declarada (Ato jurídico. São Paulo, Max Limonad, 1961, p. 210). (...).

Por sua vez, em seu livro Comentários ao Novo Código Civil, o estado de perigo e a lesão são trazidos e explicados pelo autor, Humberto Theodoro Júnior:

Para configuração do estado de perigo o Código exige o concurso de elementos especiais objetivos e subjetivos.
Do ponto de vista objetivo, o contrato para ter-se como anulável deverá representar, para a vítima, a assunção de obrigação excessivamente onerosa?. Aqui já não se pode limitar, tal como na lesão, ao desiquilíbrio de prestações do contrato bilateral (comutativo), pois o estado de necessidade pode conduzir também a negócios unilaterais viciados em que a prestação assumida seja unicamente da vítima (remissão de dívida, promessa de recompensa, doação, cessão gratuita, renúncia de direitos, etc., e até testamento).

O importante é que, segundo os ditames da boa-fé e da equidade, o negócio praticado seja visto como iníquo e injustificável, acarretando uma oneração para a vítima do estado de perigo não compatível com o negócio que se praticasse fora do contexto de perigo.

Na hipótese de estado de perigo, corresponde à figura do conhecido estado de necessidade, em que o agente é premido a adotar uma certa conduta para afastar perigo de dano grave e iminente que não poderia de outra forma ser afastado ou evitado e, assim, para os fins do art. 156 do Código Civil, todavia, só se configura o vício de consentimento se o negócio jurídico for praticado em situação de risco de vida ou de lesão à integridade física suportada pelo próprio declarante ou por outra pessoa a ele ligada por laços de família ou equivalentes. É, pois, a necessidade de salvar uma pessoa de grave dano que pode ocorrer como pressuposto do efeito enfocado.

Para tanto se torna necessário: a) que seja configurado um mal iminente e grave; b) que o bem ameaçado seja a pessoa que pratica o ato que lhe é excessivamente oneroso, ou outra pessoa a ela intimamente ligada; e c) que esse risco de dano seja a causa do negócio.

Do ponto de vista subjetivo, a configuração do vício de consentimento, depende de a situação de perigo ter provocado um constrangimento capaz de induzir a vítima a determinar sua vontade negocial sem dispor de plena liberdade e consciência, mas governada, apenas pelo propósito de salvar-se ou de salvar pessoa de sua família do risco grave existente.

Além desse lado subjetivo relativo à parte prejudicada pelo ato excessivamente oneroso, exige-se a adesão da parte beneficiada à anomalia psicológica. Isto é, para a configuração de causa de anulabilidade, há de ter a parte favorecida conhecimento do grave perigo existente e do vínculo que se trava entre a declaração negocial e dito risco de dano pessoal. Nesse sentido, fala-se em conhecimento da outra parte, que se beneficia da vantagem, da alternativa do contratante prejudicado; e em iniquidade de proposta salvadora.

No caso mostrado nos autos, pode-se perceber que os autores estavam em estado de perigo quando do instrumento, podendo-se concluir que a parte recorrida teve efetivamente conhecimento e, assim, estão provados pelos documentos juntados ao processo, a configuração do estado de perigo.

Assim, no mérito, não merece provimento o apelo formulado pela parte requerida, tendo em vista que restou provado o estado de perigo, o que enseja a anulação do negócio jurídico firmado com a ré, nos termos do artigo 171, II, do Código Civil.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CIVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO PARTICULAR COM CESSÃO DE DIREITO E COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEITADA. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ESTADO DE PERIGO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MODIFICADA. Preliminar. Nulidade da citação. A citação da apelante por edital ocorreu depois de esgotadas as possibilidades de localização nos endereços informados nos autos. Nomeação de curador especial para a defesa da parte, o que afasta a alegação de nulidade do processo. Recurso apresentado pela Defensoria Pública (curadora especial) postulando apenas a nulidade de citação, sem apresentar o endereço do curatelado, ônus que também lhe competia, uma vez que exerce função essencial à justiça (art. 134 CF). Anulação do contrato. De plano, friso que no nosso sistema jurídico não há restrição para contratar, bastando para tanto a manifestação livre de vontade para que a relação jurídica se forme.
No entanto, certos requisitos devem ser observados quando da contratação, dentre eles, deve-se atentar para os princípios da função social do contrato e da boa-fé, conforme aludem os art. 421 e 422, ambos do CC/02. Com efeito, a nulidade do negócio jurídico só pode ser declarada quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento das partes, ou seja, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, conforme estabelece o art. 171, inciso II, do Código Civil
. Ainda, dispõe o art. 138, do diploma Civil, que ?São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanar de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio?. Estado de perigo. Demonstração. Caso concreto em que demonstrado o estado de perigo dos autores ao firmarem o contrato de cessão de direitos do imóvel, após o assassinato dos filhos no local e perseguições à família, caso amplamente noticiado na mídia. DESACOLHERAM A PRELIMINAR E DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70081532780 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 18/07/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA -SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES - CONTRATAÇÃO - ESTADO DE PERIGO - CONFIGURAÇÃO - NULIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA CONFIRMADA. "
Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa" ( CC, art. 156). O estado de perigo é tratado pelo CC como defeito do negócio jurídico, que leva sua anulação, tendo como pressupostos: (i) a necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família; (ii) o dolo de aproveitamento da outra parte grave dano conhecido pela outra parte; (iii) assunção de obrigação excessivamente onerosa; (IV) se a pessoa a ser salva não pertencer à família do declarante, o juiz decidirá segundo circunstâncias do caso concreto (STJ, REsp 918.392/RN .). Configurado o estado de perigo, é nulo o contrato e, por consequência, a cobrança. Recurso não provido.
(TJ-MG - AC: 10528150000404001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 25/01/2019)

(grifo nosso)

Por fim, firmo o entendimento quanto à não configuração de litigância de má-fé, tampouco de caráter protelatório, uma vez que a parte recorrente devolveu à apreciação desta instância matéria atinente às suas teses acerca da questão controversa.

CONCLUSÃO

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo
ad quo
para julgar procedente a pretensão esposada na inicial, devendo a sentença ser mantida integralmente na forma da fundamentação acima expendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO

PARCIAL DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA PELO SEU IMPROVIMENTO
, para manter a sentença atacada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém, 06/12/2022